Tribunal: TJMT
Processo: 1007648-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007648-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Divisão e Demarcação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOTARDO - CPF: 427.970.719-72 (AGRAVANTE), VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO - CPF: 531.223.211-49 (AGRAVANTE), JOSE ELIAS FARES - CPF: 060.479.208-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), OSMAR PASSARELLI FARES - CPF: 079.747.198-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS ANDRZEJESKI (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR PASSARELLI FARES - CPF: 079.747.198-77 (PROCURADOR), LUIZ ALBERTO GOTARDO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE LOMBARDO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR JOSÉ MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOAQUIM DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARTINS PRADA (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA BAGGIO (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO ANTONIO PRADA (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007648-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO GOTARDO, VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PROVA EMPRESTADA – RECEBIMENTO – ARTIGO 1.015 DO CPC - MITIGAÇÃO – “
URGÊNCIA QUE
DECORRE DA INUTILIDADE FUTURA DO JULGAMENTO DO RECURSO DIFERIDO DA APELAÇÃO” –
TESE FIRMADA EM RESP REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA – NÃO CABIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Só é permitida a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC se houver “
a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do Recurso diferido da apelação
”, e sempre em caráter excepcional (tese firmada no REsp. 1704520-MT, representativo da controvérsia). Ausente esse requisito objetivo, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007648-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO GOTARDO, VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1007648-02.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, em Ação Demarcatória, recebeu a prova emprestada do Laudo Pericial confeccionado na Ação Possessória n. 1157- 41.2008.8.11.0100, código 21915.

Os agravantes alegam que essa prova não foi recebida como documental, sendo preservada sua natureza técnica pericial de agrimensura, em substituição à perícia pretendida pelas partes.

Aduzem que não acompanharam mencionada diligência pois realizada em lide possessória cujo objeto se restringe à turbação ou esbulho pelos agravados e na qual não figuram.

Argumentam que, por conseguinte, é inconcebível admitir a simples manifestação sobre referido documento, sendo necessário o pleno e efetivo contraditório para a garantia do exercício de todos os meios legais de controle e impugnação no juízo em que foi produzido, conforme estabelecem os artigos 465 e 481 do CPC.

Ressaltam que os princípios da celeridade e da economia processual não se sobrepõem aos do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Efeito suspensivo
indeferido
(Id 86522468).

Na
contraminuta
, o agravado suscita em preliminar o
não cabimento
do Agravo de Instrumento uma vez que o recebimento do laudo pericial como prova emprestada não tem amparo em nenhuma das situações descritas no artigo 1.015 do CP.

Assinala que esse rol é taxativo e sua mitigação é afastada em casos como o destes autos, em que a matéria abordada na decisão impugnada não se encontra nele elencada. Anexa julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara, que seriam nesse sentido.

Argui também
preclusão
em relação ao aproveitamento da perícia feita na Ação Possessória, pois o
decisum
foi publicado em
6-7-2020
, momento em que apenas os réus Sérgio Evaristo Varnier e Luiz Maria Vizzoto Varnier opuseram Embargos de Declaração, julgados improcedentes na sequência.

Destaca que os ora agravantes se limitaram à produção de prova oral e depois, quando já transcorrido o prazo, pleitearam esclarecimento sobre aquela decisão, valeram-se dessa oportunidade para se rebelarem contra a prova emprestada, e na sequência ingressaram com o presente Recurso.

Junta aos autos acórdão em que esta Câmara, em caso similar, declarou a preclusão.

No mérito, sustenta a eficácia da prova emprestada e afirma que foram observados o contraditório e a ampla defesa.

Registra ainda que a jurisprudência, até mesmo do STJ, permite a prova emprestada, desde que respeitado o contraditório no processo em que ela será utilizada (REsp 1698909/SP), o que, segundo anota, não significa o refazimento da perícia.

Acrescenta que o juízo de origem concedeu 30 dias para que os litigantes se pronunciassem sobre referida diligência e, no entanto, os agravantes permaneceram silentes.

Junta aresto em que o STJ consigna que a prova emprestada não se resume às demandas com partes idênticas (EREsp 617428-SP), e também desta Quarta Câmara (AI 0063037-96.2015).

Busca o não conhecimento do Recurso e/ou que seja declarada a preclusão; no mérito, o não provimento (Id 89745464).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007648-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO GOTARDO, VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR

I - Não cabimento

O agravado suscita o não conhecimento do Agravo sob a alegação de que a decisão impugnada não se insere no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

No REsp n. 1704520-MT, representativo da controvérsia, o STJ consignou o seguinte:

“
[...]

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido

pelo Tribunal,

estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões

interlocutórias

proferidas

após

a publicação do presente acórdão
” (Rela Mina Nancy Andrighi, julgado em 5-12-2018, sem destaques no original).

Em complemento à ementa, ficou assim esclarecido no aresto:

"[...] a urgência que justifica o manejo imediato de uma impugnação em face de questão incidente está fundamentalmente assentada na inutilidade do julgamento diferido se a impugnação for ofertada apenas conjuntamente ao recurso contra o mérito, ao final do processo".

"A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo - a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação -, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art.

1.015 do

CPC,

sempre em caráter excepcional e desde que preenchido

o

requisito

urgência,

independentemente

do

uso

da interpretação

extensiva

ou

analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque,

como demonstrado, nem mesmo

essas

técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações".

"Não há que se falar, [...], em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja,
o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as 'situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação'
[...]".

"[...] trata-se de reconhecer que o rol do art. 1.015 do CPC possui uma singular espécie de taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual haveria desrespeito às normas fundamentais do próprio CPC e grave prejuízo às partes ou ao próprio processo".

Não há que se falar em preclusão em razão da admissão da possibilidade de se impugnar decisões de natureza interlocutória não previstas no rol do art. 1.015 quando se tiver como requisito objetivo a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido da apelação. Isso porque não haverá preclusão temporal, uma vez que o momento legalmente previsto para a impugnação das interlocutórias - apelação ou contrarrazões - terá sido respeitado.

Também não haverá preclusão lógica na medida em que, nos termos da lei, a decisão interlocutória fora da lista do art. 1.015, em tese não impugnável de imediato, está momentaneamente imune. Igualmente, não há que se falar em preclusão consumativa, porque apenas haverá o efetivo rompimento do estado de inércia da questão incidente se, além da tentativa da parte prejudicada, houver também juízo positivo de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, isto é, se o Tribunal reputar presente o requisito específico fixado neste recurso especial repetitivo, confirmando que a questão realmente exige reexame imediato.

"[...], o cabimento do agravo de instrumento na hipótese de haver urgência no reexame da questão em decorrência da inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação está sujeito a um duplo juízo de conformidade: um, da parte, que interporá o recurso com a demonstração de seu cabimento excepcional; outro, do Tribunal, que reconhecerá a necessidade de reexame com o juízo positivo de admissibilidade. Somente nessa hipótese a questão, quando decidida, estará acobertada pela preclusão
".

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que
recebeu a prova emprestada
(Laudo Pericial produzido na Ação Possessória n. 1157- 41.2008.8.11.0100, código 21915), proferido nestes termos:

“(...)

Sem maiores delongas, obtempero que a prova pericial produzida no processo no 1157-41.2008.811.0100, código 21915, a qual se encontra reproduzida às fls. 1812/ss. destes autos físicos, não fora homologada judicialmente à época.

Daí, porque, determinou-se que se aguardasse o desenrolar daquele processo, com a validação, ou não, da prova, para, então, prosseguir-se com este feito.

Não obstante, as partes daquele litígio se compuseram amigavelmente, o que, por sua vez, inviabilizou a homologação da prova.

Com efeito, atenta à moderna concepção de processo, sustentada pelos princípios da economia, instrumentalidade e celeridade processual, bem como ao princípio do aproveitamento máximo dos atos processuais, recebo a prova emprestada do processo no 1157-41.2008.811.0100, código 21915, a qual se encontra reproduzida às fls. 1.812/ss. destes autos físicos, no estado em que se encontra, qual seja, pendente de homologação judicial.

Portanto, a fim de evitar futura alegação de nulidade, prejuízo, bem como cerceamento ao direito de defesa (já que os réus desta ação, excetuada a Comercial Paco de Pneus e a Carandá Empreendimentos Imobiliários, respectivamente 7a e 8a rés, não figuraram daquela relação processual) oportunizo às partes, no prazo comum de 30 dias, manifestarem-se sobre o laudo pericial coligido às fls. 1.812/ss, deste caderno processual físico, sob pena de preclusão. (Id 86037474 - Pág. 2)”.

Em matéria probatória, o art. 1015 do CPC admite a interposição de Agravo de Instrumento apenas contra decisão que determina a atribuição diversa do ônus da prova (art. 373, §4o), e não que a defere ou indefere, tampouco que defere prova emprestada. É esse também o entendimento constante nos julgados anexados nesta lide, inclusive desta Câmara.

Como consolidado no repetitivo em referência, a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige “
a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do Recurso diferido da apelação
”, e sempre em caráter excepcional, o que não é a hipótese destes autos.

Isso porque, no
decisum
agravado o juízo de origem, ao admitir a prova pericial realizada na Ação Possessória, assinalou que ela não foi homologada em virtude de ter havido composição amigável naquele feito e pedido de extinção pelas partes. E mais, estes autos permaneceram sobrestados aguardando o desfecho daqueles, para terem regular prosseguimento após a validação ou não da aludida prova.

Nesse ponto, é importante registrar que o juízo
a quo
recebeu a prova emprestada no estado em que se encontrava, ou seja, pendente de homologação, e mandou as partes se manifestarem a seu respeito.

Assim, é evidente que sua validação ocorrerá só depois disso.

Por consequência, não se aplica a esta lide a mitigação reconhecida pelo STJ no repetitivo.

Posto isso,
acolho
a preliminar e
não conheço

do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021